Tribunal: STF
Processo: HC 227437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE REVELIA DO PACIENTE. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR ENDEREÇO ELETRÔNICO POR ELE FORNECIDO. ASSISTÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ALEGADA APENAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.4.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Cleber Junio Rosa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.050.650, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO ATO DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.



    2. Deixou a defesa para alegar que o acusado não teria sido intimado pessoalmente para o ato em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente foi condenado às penas de um ano e dois meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e onze dias-multa, pela prática do delito de receptação, após ter “sido ilegalmente declarado revel”.



    Reitera a argumentação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente teria sido ilegalmente tido por revel porque, tendo sido “citado por meio do aplicativo TEAMS, oportunidade em que forneceu e-mail e telefone, além de seu endereço residencial”, não foi intimado pessoalmente e não compareceu para a audiência de 5.4.2022, sendo considerado “que o envio de um e-mail (sem qualquer aviso de recebimento) seria suficiente para se concluir que o acusado estava ciente do ato”.



    Assevera que a questão da ilegalidade da revelia do paciente teria sido suscitada e teria sido demonstrado o prejuízo, não havendo de se cogitar de preclusão da matéria.



    Afirma que a nulidade na espécie seria absoluta e não teria havido “qualquer tentativa de intimação pessoal: o mero envio de e-mail, sem aviso de recebimento, foi considerado como ‘intimação válida’.



    Mesmo que o réu tenha informado à secretaria judiciária de primeiro grau seu e-mail, não há como ter certeza de que o réu tem acesso recorrente ao correio eletrônico.



    Justamente pela situação de hipossuficiência econômica em que os assistidos pela Defensoria Pública estão inseridos, há muitos casos de réus que informam seus endereços eletrônicos e não conseguem acesso frequente a eles.



    É impossível afirmar que, apenas pelo envio de um e-mail, o réu estaria ciente da audiência”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se, liminarmente, seja determinada a imediata suspensão do processo, nos termos expostos no capítulo anterior.



    Ao final, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecida a nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal do paciente para participar da audiência de instrução e julgamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Conforme destaquei anteriormente, a questão controvertida limita-se a existência, ou não, de nulidade na declaração de revelia do acusado. Ao deliberar sobre o tema, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos:



    ‘Extrai-se dos autos que o apelante contatou a secretaria judiciária de primeiro grau para citação; na ocasião informou o endereço residencial e o eletrônico (e-mail), por meio se deu o ato processual via aplicativo institucional Teams; nessa oportunidade, inclusive, Cleber foi expressamente cientificado para manter o Juízo atualizado quanto a eventual alteração daquelas informações, sob pena de tornar-se revel (fls. 111 e 112/113).



    A Defensoria Pública patrocinou seus interesses, mas não impugnou aquele procedimento quando ofertou resposta à acusação (fl. 118).



    O feito prosseguiu com a designação da audiência de instrução, debates e julgamento na modalidade telepresencial; para tanto, o apelante foi intimado pelo e-mail (fls. 131/133); ao passo que a cientificação da defensoria pública se deu pelo portal institucional (fls. 128 e 144/145). Entretanto, Cleber deixou comparecer à audiência virtual sem justificativas, tornando-se revel, conforme termo a seguir transcrito (fls. 149/150):



    [...]. Logo, não se avista a afirmada nulidade, na medida em que o defensor público participou ativamente da audiência de instrução, debates e julgamento; sem, contudo, impugnar a intimação por e-mail ou decretação da revelia (sequer em alegações finais); fê-lo apenas na presente apelação.



    Outrossim, eventual declaração de nulidade exige demonstração da existência de prejuízo pas de nullité sans grief nos termos dos artigos 563 e 566 do CPP e da Súmula nº 523 do STF, o que não ocorreu na hipótese (STJ HC nº 241.571/MS, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 27.03.2014; HC nº 48228/PB, Quinta Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 20.10.2008; AgRg noHC nº 499.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 06.06.2019, DJe 14.06.2019).



    [...]. Além disso, como a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza (princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans), o afastamento da preliminar é de rigor’ (e-STJ, fls. 205-209).



    Na hipótese dos autos, ao ser citado, o acusado informou a secretaria judiciária de primeiro grau seu endereço residencial, seu 
e-mail, bem como foi cientificado de que qualquer alteração nestas informações deveria ser comunicada ao Juízo. Designada audiência de instrução e julgamento, a ser realizada na modalidade telepresencial, o réu foi intimado no e-mail indicado e, não estando presente no momento do ato, buscou-se contato telefônico nos números constantes de seu registro, que restaram infrutíferos, de modo que declarada sua revelia.



    Ao pleitear a nulidade da revelia decretada, a defesa se sustenta, apenas, no fato do acusado não ter sido intimado pessoalmente para a audiência, não destacando a existência de eventual prejuízo.



    Sobre o tema, vale salientar que mesmo nas nulidades absolutas é inviável presumir o prejuízo, que deve ser demonstrado e comprovado especificamente pela parte interessada. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.



    (…) Por oportuno, reafirmo que a defesa não apontou nenhum prejuízo em decorrência da ausência do acusado na audiência de instrução e julgamento. De outra banda, apresenta inovação recursal, ao destacar, mesmo que de forma genérica, que haveria prejuízo uma vez que o acusado poderia confessar o ilícito e se beneficiar de uma possível redução da pena. Tal argumento, além de não indicar a existência real de um prejuízo, não deve ser levado em consideração, por se tratar de indevida inovação recursal.



    De mais a mais, acrescento que, no caso em exame, deixou a defesa para alegar que o acusado não teria sido intimado pessoalmente para o ato em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria”.



    5. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de nulidade pela declaração de revelia do paciente na espécie.



    Está incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, que o paciente “contatou a secretaria judiciária de primeiro grau para citação; na ocasião informou o endereço residencial e o eletrônico (e-mail), por meio [do qual] se deu o ato processual via aplicativo institucional Teams; nessa oportunidade, inclusive, [o paciente] foi expressamente cientificado para manter o Juízo atualizado quanto a eventual alteração daquelas informações, sob pena de tornar-se revel”.



    O paciente estava ciente de que as comunicações dos atos processuais na origem poderiam ser feitas via eletrônica, que era seu encargo acompanhar essas movimentações. A Defensoria Pública não questionou esse procedimento. Foi designada a audiência de instrução e julgamento, da qual o paciente foi intimado pelo e-mail por ele informado e a Defensoria Pública cientificada por seu “portal institucional”. 



    Realizada a audiência de instrução e julgamento, o paciente deixou de comparecer, sem justificativa, sendo tentado o “contato telefônico nos números constantes de seu registro, que restaram infrutíferos, de modo que declarada sua revelia”. Compareceu à audiência o defensor público, que participou “ativamente da audiência (...); sem, contudo, impugnar a intimação por e-mail ou decretação da revelia (sequer em alegações finais); fê-lo apenas na presente apelação”. Está evidenciada a ausência de prejuízo na espécie, pois o paciente foi a todo momento, embora declarado revel, assistido pela defesa técnica, e a matéria ficou preclusa, pois alegada apenas na apelação criminal.



    6. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.



    Não se vislumbram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora